Tribunal: TJBA
Processo: 8066774-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066774-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO GONCALVES CABRAL

Advogado(s)
:
GUSTAVO PAES OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, FABIO XIMENES CESAR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AUTODECLARAÇÃO INDEFERIDA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU MOTIVAÇÃO GENÉRICA. NOMEAÇÃO SOB TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO NÃO CONSOLIDADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BRUNO GONÇALVES CABRAL contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária relativa à exclusão de sua candidatura das vagas reservadas a pessoas negras/pardas no concurso público do TCE/BA (Edital 01/2023), por indeferimento de sua autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato da Comissão de Heteroidentificação, que concluiu pela não caracterização dos traços fenotípicos exigidos para o acesso ao sistema de cotas, e na análise da eficácia da nomeação realizada sob tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ADC 41 do STF validou a aplicação da heteroidentificação como critério supletivo à autodeclaração, desde que observadas as garantias do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

4. O STJ consolidou entendimento de que a análise da Comissão deve se pautar em traços fenotípicos, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo técnico, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

5. No caso, o indeferimento da autodeclaração foi realizado por Comissão especializada, motivado com base no critério fenotípico e submetido à instância revisora administrativa, inexistindo vício que autorize a sua anulação.

6. Documentos como laudo dermatológico ou registros funcionais não substituem o juízo de aparência da Comissão, que se baseia na percepção social das características fenotípicas.

7. A nomeação do apelante, ocorrida sob tutela de urgência no curso de agravo de instrumento, tem caráter precário, não se estabiliza com a improcedência da demanda principal, tampouco confere direito adquirido.

8. A sentença respeitou os limites do controle judicial e deve ser mantida. Ausentes razões para redeterminar nova heteroidentificação, diante da adequação formal e material do procedimento realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional dos atos da Comissão de Heteroidentificação limita-se à análise da legalidade e da motivação, não sendo possível a substituição do juízo técnico, salvo em caso de erro grosseiro ou ausência de fundamentação.

2. A nomeação de candidato com base em tutela provisória não consolida situação jurídica definitiva, estando sujeita à sorte do mérito da ação principal.

3. O critério válido para aferição de pertencimento é fenotípico, sendo inaplicáveis exames genéticos, dermatológicos ou outros documentos dissociados da percepção social da raça.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, arts. 3º, I e IV; 5º, caput; 37, caput;

- Lei 12.990/2014;

- CPC, arts. 487, I; 85, §11;

- Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno;

- STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 25/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR

PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06